Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-61.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002306-61.2020.8.14.0070

APELANTE: NAZARENO ALMEIDA E ALMEIDA, ERINALDO CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2
) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 65 (sessenta e cinco) petecas encontradas em poder dos recorrentes continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais de policiais militares, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os réus traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. Precedente do STJ.
-
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável aos apelantes, no caso as circunstâncias do crime (local de apreensão das drogas, aparentemente, funcionava como laboratório do crime, pois lá foram encontrados pacotes de sacos plásticos e de bicarbonato de sódio), justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

-
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– PROCEDÊNCIA
.
Em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas e nem o envolvimento deles com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida (65 porções de cocaína, com peso de
28,4g) e a forma de acondicionamento dela (petecas), configuram maior envolvimento dos réus com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva de cada um em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. - 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação dos apelantes a uma pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. – 6)
RECURSOS CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE PARA APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se recursos de APELAÇÃO interpostos por
ERINALDO CARDOSO ALMEIDA e NAZARENO ALMEIDA E ALMEIDA,
irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
que os condenou à pena definitiva igualitária de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, as defesas requerem,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito do art. 28, da L. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, do referido diploma legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que este pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal de ambos os recursos:

Consta da denúncia o que segue:

“Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, na noite de 11 de março de 2020, por volta das 19h55, Policiais Militares flagraram os denunciados ERINALDO CARDOSO ALMEIDA e NAZARENO ALMEIDA E ALMEIDA - "BORDON" guardando 65 (sessenta e cinco) petecas de "óxi" (Auto de Constatação Provisória de fl. 23 IPL), 01 (um) pacote de bicarbonato de sódio, 03 (três) pacotes de saco plástico e a quantia de R$-108,00 (cento e oito reais), fato ocorrido na Travessa Paraná, Bairro Francilândia, neste município (fl. 17 IPL).

É dos autos que a guarnição policial estava fazendo ronda no Bairro da Francilândia quando avistaram o denunciado ERINALDO CARDOSO ALMEIDA em atitude suspeita. No momento em que se aproximaram, referido acusado correu e entrou na sua residência. Diante disso, os policiais pediram para que saíssem do imóvel e enquanto estavam realizando a revista pessoal, um dos policiais avistou o acusado NAZARENO ALMEIDA E ALMEIDA - "BORDON" tentando se desfazer de 65 (sessenta e cinco) petecas de "óxi", no interior do imóvel.

Ressalta-se que na residência ainda foram encontrados 01 (um) pacote de bicarbonato de sódio e 03 (três) pacotes de saco plástico, comumente utilizados para o preparo da droga, além da quantia de R$-108, 00 (cento e oito reais). Ademais, os policiais ressaltaram que receberam diversas informações de que o acusado NAZARENO traficava drogas neste município.

Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados até a presença da Autoridade Policial. No decorrer dos interrogatórios, negaram a prática do delito (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados e condenados pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido interpostos recursos por ambas a defesas, que passo a examinar detidamente:

2 -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

A materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 está devidamente comprovada nos autos, sobretudo
por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID - 6505861) e do laudo toxicológico definitivo nº 2020.05.000068-QUI (ID - 6506082), atestando que as 65 (sessenta e cinco) petecas encontradas em poder dos recorrentes, pesando 28,4g (vinte e oito gramas e quatrocentas miligramas), continham COCAÍNA.

De igual modo, as autorias delitivas restaram evidenciadas por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, especialmente o relato da testemunha SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES, policial militar, que reconheceu o acusado Nazareno Almeida e Almeida como sendo
o indivíduo que tentou se livrar do entorpecente apreendido, bem como o relato da testemunha BENEDITO HERALDO SOUSA CORRÊA, também policial militar, que reconheceu o acusado Erinaldo Cardoso Almeida como sendo o indivíduo que jogou a droga para o comparsa.

Sobre a validade dos testemunhos policiais, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022) (grifo nosso)

Verifica-se, pois, que os agentes da lei, durante realização de ronda, flagraram os acusados portando razoável quantidade de substância entorpecente (65 petecas de cocaína), 02 (dois) telefones celulares, razoável quantia em espécie (R$ 108,00), 1 (um) pacote de bicarbonato de sódio e 03 (três) pacotes de sacos plásticos, de modo que não há como sustentar a negativa de autoria e tampouco conceber que eles sejam apenas usuários de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando suas condutas típicas, ilícitas e culpavelmente adequadas ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Logo,
improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório
.

3 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, em que pese a magistranda sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável aos apelantes as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, pois no imóvel onde foram encontradas as drogas, também foram apreendidos sacos plásticos e bicarbonato de sódio, dando a entender que o local funcionava como um laboratório do crime.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

4 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Procedente
, haja vista que,
em que pese não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação dos réus a atividades criminosas e nem o envolvimento deles com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a quantidade da droga apreendida é considerável (65 porções de cocaína, com peso de
28,4g), o que, somado à forma de acondicionamento dela (“petecas”), próprias à comercialização, configura maior envolvimento dos recorrentes com o tráfico e denota maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), como já decidiu, recentemente, o C. STJ
[2]
.

Logo, ante a incidência da minorante do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06 na fração de 1/6 (um sexto),

redimensiono a pena final de cada um dos apelantes para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art.
art. 33, §2º,
b
, do CP.

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que o
quantum
final das reprimendas corporais impostas aos recorrentes é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, tão somente para aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto).

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Belém, 24/11/2023